Tribunal: TJBA
Processo: 8043339-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043339-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JONATAS DE SA SANTOS Advogado(s): JESSICA RUBIA DE SA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO E LOTAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, sob alegação de violação ao direito líquido e certo à escolha de lotação e à ordem classificatória no concurso público regido pelo Edital SAEB/03/2022. Impetrante aprovado para o cargo de Professor de Química, NTE 05, pleiteia lotação em Ilhéus em detrimento de Ubaitaba, alegando preterição por nomeações de candidatos cotistas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na convocação de candidatos cotistas fora da ordem de alternância prevista no edital; e (ii) saber se há direito subjetivo do impetrante à escolha do município de lotação com base na sua classificação geral. III. Razões de decidir 3. A convocação de candidatos cotistas observou as regras do edital, especialmente o item 6.19, que afasta o cômputo de cotistas aprovados na ampla concorrência para fins de reserva. 4. A lotação do servidor público é ato discricionário da Administração, vinculado ao interesse público primário, e não gera direito líquido e certo ao município de preferência, salvo demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade. 5. O edital apenas permite que o candidato indique sua preferência, sem assegurar lotação obrigatória, não havendo qualquer cláusula que impeça a Administração de proceder de acordo com a conveniência administrativa. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A convocação de candidatos cotistas deve observar a regra de não cômputo de aprovados na ampla concorrência para fins de reserva de vagas, conforme edital. 2. A lotação de servidor nomeado por concurso é ato discricionário da Administração, não havendo direito líquido e certo à escolha de município específico, salvo prova de ilegalidade ou desvio de finalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8029849-89.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 15.09.2025; TJ-BA, MS nº 8140728-34.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 08.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8043339-81.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante JONATAS DE SÁ SANTOS e como Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça